Tribunal: TJPA
Processo: 0802820-36.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802820-36.2021.8.14.0008

APELANTE: MAX DE MORAES MAC DOVEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR IRRELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA 589 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 30010372, datada de 11/04/2024) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor do
apelante MAX DE MORAES MACDOVEL
. Com determinação de condenação pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
(art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e fixação da pena de
03
(
três
)
meses de detenção
, em
regime inicial aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante alega e requer:

·

Absolvição do apelante sob a alegação de manifesta atipicidade do fato, fundamentando a ausência de dolo e insuficiência probatória.

·

Fixação da pena no mínimo legal.

III - Razões de decidir

03.

Não assiste razão à Defesa.
Restou comprovado que o apelante, ciente das medidas protetivas, descumpriu deliberadamente a ordem judicial, configurando o dolo exigido pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. O conjunto probatório é coeso, formado pela palavra da vítima, corroborada por testemunha e demais elementos produzidos sob contraditório, sendo suficiente para amparar a condenação.

04. A reconciliação posterior não afasta a tipicidade da conduta, tampouco exclui a responsabilidade penal, por se tratar de crime que tutela também a autoridade das decisões judiciais.

Inaplicável o princípio da insignificância, nos termos da Súmula 589 do STJ.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) é de natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante a reconciliação posterior entre as partes e inaplicável o princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes
:

Artigo
24-A da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800847-72.2023.8.14.0009, Relator: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08210536620258140000 31208273, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2025, Seção de Direito Penal.)

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2174546 GO 2022/0226877-7, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

(STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0802820- 36.2021.8.14.0008
.

APELANTE: MAX DE MORAES MAC DOVEL.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MAX DE MORAES MACDOVEL
(ID: 30010399, em 22.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID: 30010372, em 11.04.2024), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 30010326) que, em 22 de setembro de 2021, no município de Barcarena/PA, o acusado ameaçou causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira, a vítima Maria de Lourdes dos Santos Vasconcelos, bem como descumpriu decisão judicial prévia que deferia medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Ressalta-se que
o apelante encontra-se em liberdade
.

O réu teve sua prisão preventiva revogada durante o processo (Alvará de Soltura expedido em 28.10.2021) e o d. Juízo concedeu-lhe expressamente o direito de apelar em liberdade na prolação da sentença.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, absolvendo-o do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 30010399, em 22.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

No mérito, a absolvição do apelante sob a alegação de manifesta atipicidade do fato, fundamentando a ausência de dolo e insuficiência probatória;

·

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e para que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30010403, em 15.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria, materialidade e o dolo para o crime de descumprimento de medida protetiva restaram inequivocamente demonstrados, e requerendo que a sentença seja mantida a fim de ver o réu cumprir a pena aplicada.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 31252256, em 03.11.2025) manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação, rejeitando expressamente as teses de ausência de dolo e insuficiência de provas, pugnando pela manutenção integral da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A Defensoria Pública sustenta a absolvição com base em dois argumentos centrais: a suposta ausência de dolo, sob o fundamento de que o apelante teria ido à residência apenas para buscar pertences pessoais, e a irrelevância penal da conduta diante da posterior reconciliação do casal.

Nenhuma das teses merece acolhimento
.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Restou devidamente comprovado que o apelante tinha ciência inequívoca das medidas protetivas de urgência impostas, conforme certidão de intimação pessoal realizada em 19/08/2021, às 15h, nos autos do processo nº 0802424-59.2021.8.14.0008.

Ainda assim, dirigiu-se à residência da vítima nos dias 22 e 23/09/2021, em flagrante descumprimento da ordem judicial.

A prova oral colhida sob o contraditório confirma a imputação
. A vítima, embora tenha buscado atenuar os fatos em juízo, reconheceu que o acusado retornou à residência mesmo ciente da proibição.

A testemunha Crisley Guedes do Espírito Santo, Conselheira Tutelar (ID: 30010373), corroborou que o apelante permanecia no local, apesar da vigência da medida protetiva, e que tinha pleno conhecimento da ordem judicial.

O silêncio do réu em juízo não tem o condão de afastar o robusto conjunto probatório já formado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque tais delitos, via de regra, são cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Quando o relato da ofendida se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos constantes dos autos, revela-se plenamente apto a amparar a condenação.

Nesse Sentindo:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher
,
em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003142975, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Data de Publicação: DJEN 10/03/2026). Grifei.

“(...) Em outra oportunidade,
este Superior Tribunal reafirmou
:
'nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar
,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
' (
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003037675, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

“(...)
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO
, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

“(...)
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas
,
com especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08183708520238140401 28715383, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

No que tange ao dolo,
igualmente não procede a tese defensiva
.

O delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da decisão judicial, sendo suficiente a vontade livre e consciente de violar a ordem imposta.

No caso concreto,
o dolo está evidenciado pela conduta do apelante
, que, mesmo regularmente intimado, optou deliberadamente por descumprir a medida protetiva.

A alegação de que teria comparecido ao local apenas para retirar pertences pessoais não afasta a tipicidade, tampouco exclui a culpabilidade, pois não há autorização judicial que excepcione o cumprimento da ordem.

Admitir tal justificativa implicaria esvaziar a eficácia das medidas protetivas e comprometer a tutela conferida às vítimas de violência doméstica.

É fundamental destacar que a reconciliação do casal, noticiada nos autos, ocorreu em momento posterior aos fatos que deram origem à condenação.

O
descumprimento da ordem judicial pelo apelante se deu quando as medidas protetivas estavam em plena vigência
e ele,
ciente de suas obrigações
, optou deliberadamente por violá-las.

A posterior retomada do relacionamento não possui o condão de retroagir para apagar a ilicitude da conduta já praticada
, sob pena de se criar um perigoso precedente que permitiria ao agressor desrespeitar a autoridade judicial e, somente depois,
valer-se de uma reconciliação para buscar a impunidade
.

De igual modo, a posterior reconciliação do casal não possui relevância jurídica para afastar a responsabilidade penal. O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 não se limita à integridade individual da vítima, abrangendo também a autoridade das decisões judiciais e a regularidade da Administração da Justiça.

Assim,
eventual retomada da relação não revoga automaticamente a medida protetiva
,
tampouco legitima seu descumprimento
.

Diante desse cenário,
considerando a contemporaneidade da violação
e a necessidade de não esvaziamento da tutela jurisdicional, não há falar em ausência de dolo ou insuficiência probatória, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória e o improvimento do recurso, porquanto a decisão está amparada em provas sólidas e produzidas sob o devido processo legal.

Nesse sentindo:

“(...)
A posterior reconciliação do casal não afasta a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
.
O bem jurídico tutelado é
,
precipuamente, a Administração da Justiça
,
e a desobediência a uma ordem judicial é fato consumado que não se submete à esfera de disponibilidade da vítima
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800847-72.2023.8.14.0009, Relator: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal
,
consumando-se com a simples inobservância da medida protetiva
, sendo irrelevante a inexistência de violência física para fins de decretação da prisão preventiva. (...)” (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08210536620258140000 31208273, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2025, Seção de Direito Penal). Grifei.

Assim,
eventual retomada da relação não revoga automaticamente a medida protetiva
,
tampouco legitima seu descumprimento
.

Diante desse cenário, não há falar em ausência de dolo ou insuficiência probatória, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória, porquanto amparada em provas sólidas e produzidas sob o devido processo legal.

01.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA IRRELEVÂNCIA DA RECONCILIAÇÃO
.

A Defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que houve retomada do convívio entre as partes e inexistiriam riscos atuais à vítima.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento consolidado na Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

Nesse sentindo:

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é
“[...]
inaplicável aos crimes de violência doméstica o princípio da insignificância
,
diante da significativa reprovabilidade da conduta
" ( AgRg no AREsp n. 1.064.767/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018) . (....) (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2174546 GO 2022/0226877-7, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023). Grifei.

Tal orientação decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que demanda especial proteção estatal, diante da necessidade de prevenção e repressão de condutas inseridas em um contexto de violência estrutural.

No caso específico do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006,
a conduta não atinge apenas a esfera individual da vítima
,
mas também a autoridade das decisões judiciais e a própria eficácia da atuação estatal
.

Por essa razão, eventual reconciliação entre as partes não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta já consumada, tampouco de excluir a responsabilidade penal do agente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reconciliação entre agressor e vítima, no contexto de violência doméstica, não afasta a ilicitude da conduta nem descaracteriza o delito, por se tratar de infração penal de natureza pública e de relevante interesse estatal. Veja-se:

“(...)
A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta
. (...)” (STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Com efeito,
o descumprimento da medida protetiva se consuma no momento da violação da ordem judicial
, sendo juridicamente irrelevante que, posteriormente, as partes tenham retomado o relacionamento.

Admitir a tese defensiva implicaria esvaziar a eficácia das medidas protetivas e comprometer a política pública de enfrentamento à violência doméstica.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante, plenamente ciente da ordem judicial, dirigiu-se à residência da vítima, violando frontalmente a medida protetiva vigente.

Diante disso,
inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta
,
devendo ser rejeitada a pretensão defensiva
, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 31252256)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MAX DE MORAES MAC DOVEL
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 30010372), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026